Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0711970-65.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERREIRA SCHARNBERG APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER D E C I S Ã O Vistos, etc. Em que pese a falta de pronunciamento anterior, acerca da gratuidade de justiça, possa ser interpretado, em alguns casos, como presunção do seu deferimento, conforme entendimento jurisprudencial, sobretudo considerando a boa-fé processual, essa presunção será restrita até o momento processual da efetiva análise da necessidade do deferimento, ou não, da assistência judiciária gratuita. Desse modo, considerando o recurso de apelação interposto, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça, considerando, ainda, que os últimos documentos apresentados já possuem um considerável interregno de tempo, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RUBENS FERREIRA SCHARNBERG para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], (relembro, ainda, que dívidas contraídas voluntariamente não são significantes) a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, sob pena de indeferimento e consequente não conhecimento da apelação por ser considerado deserto. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator